Tribunal: TJSP
Processo: 2164825-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado - Pedido de concessão de liberdade provisória – Reiteração de pedido anterior - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não configurado - Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164825-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI e TATIANA FRANCISCA RIBEIRO
PINA MASO e Paciente LUCIANO DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164825-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16.348
2
Habeas Corpus no 2164825-29.2020.8.26.0000
Voto no 16.348
Habeas Corpus Homicídio qualificado - Pedido
de
concessão
de
liberdade
provisória

Reiteração de pedido anterior - Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa

Inocorrência Feito que segue regularmente,
respeitada a comedida duração do processo e o
princípio da razoabilidade
Constrangimento
ilegal não configurado - Writ parcialmente
conhecido e, nesta parte, denegado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs. Adriano Hisao Moyses
Kawasaki e Tatiana Francisca Ribeiro Pina, advogados, em favor de Luciano Santos
Sousa, pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c.c. o art. 14 e 29, todos do
Código Penal, para por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara do Júri da Capital.
Sustentam, em síntese, o desacerto da decisão que manteve a prisão
preventiva imposta ao paciente, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores, na
medida em que possui residência fixa, laços familiares consolidados e constituiu
defensor. Aduzem, outrossim, que, por padecer de problemas respiratórios (asma), o
paciente faz jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, pois
integra grupo de risco em relação ao contágio pela COVID19. Argumentam, ainda,
excesso de prazo na formação da culpa, porquanto preso há mais de 02 anos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164825-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16.348
3
qualquer previsão de data para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.
Requerem, assim, a concessão de liminar para que aquele possa responder solto ao feito
e, ao final, a confirmação da ordem (fls. 01/05).
Denegada a medida liminar (fls. 133/134) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 138/139), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 143/145).
É o relatório.
Não se conhece, na verdade, da impetração, no ponto em que vem denunciar
a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que, segundo afirma, estão ausentes as
hipóteses ensejadoras da prisão cautelar, assim como que o paciente faz parte do grupo
de risco em relação ao contágio pela COVID-19, a ensejar a aplicação da
Recomendação no 62 do CNJ, porquanto, nessa parte, é mera reiteração, pelos mesmos
fundamentos, de anterior habeas corpus deduzido com idêntico propósito.
Segundo se vê, ao ensejo do julgamento do habeas corpus no
2074292-24.2020.8.26.0000, impetrado em favor do mesmo paciente que aqui se
apresenta novamente como tal, buscava-se a revogação da prisão preventiva sob a
alegação, repita-se, de ausência de seus requisitos autorizadores e de preenchimento dos
pressupostos previstos na Recomendação no 62 do CNJ, argumentos que, no entanto,
não sensibilizaram esta Câmara, que, em 01.07.2020, tratou de denegar a ordem.
Como, então, agora, o impetrante está a reiterar a pretensão, aduzindo em
prol do paciente os mesmos argumentos que integraram o pedido anterior, nesse ponto
não merece conhecimento o writ. Tudo consoante entendimento que predomina nesta
Corte (RT 572/399) e no próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 75/969, 103/163),
onde se reconhece que a atividade jurisdicional é prestada uma só vez, via de regra,
tolerando-se a renovação do pedido apenas em caso de novo fundamento não referido
na oportunidade anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164825-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16.348
4
Conhecimento, por isso, está a merecer a impetração, apenas no ponto em
que, pela vez primeira, vem alegar a ilegalidade da custódia em decorrência do excesso
de prazo na formação da culpa, tema não tratado ao ensejo da impetração anteriormente
ajuizada.
Mas conhecimento para o fim de que reste indeferida a pretensão, sem
dúvida.
Como cediço, os prazos impostos para a realização dos atos processuais não
são peremptórios, admitindo certa variação, de acordo com as particularidades do caso,
sempre observado o princípio da razoabilidade e a comedida duração do processo.
Nesse sentido, presentes circunstâncias que inevitavelmente implicam
dilação do curso processual, e não havendo demonstração de que o magistrado vem
atuando de maneira irregular na condução do feito, deve ser aceita a manutenção da
prisão, porquanto somente configurado o constrangimento ilegal quando o retardo ou a
delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos exclusivamente ao Poder
Judiciário.
E, ao que consta das informações prestadas pelo magistrado da origem (fls.
138/139), denunciado em 07.05.2018, a inicial foi recebida aos 10.05.2018.
Apresentada resposta à acusação em 27.06.2018, a audiência foi realizada no dia
08.01.2019, oportunidade em que a instrução criminal foi encerrada. Pronunciado em
08.05.2019, os autos aguardam, atualmente, a designação de sessão plenária em vista da
pandemia.
Assim, não se observa tenha o magistrado a quo atuado irregularmente na
condução do processo. Ao revés, vem conduzindo a causa com a celeridade possível em
virtude das ditas circunstâncias que envolvem o caso concreto, notadamente diante de
situação imprevista e extraordinária causada por esta pandemia.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164825-29.2020.8.26.0000 -Voto no 16.348
5
conclusão da instrução criminal com réu preso preventivamente não deve ser visto
pela simples soma dos dias decorridos, mas dentro das circunstâncias de cada
processo, tendo em vista que eventual excesso oriundo das peculiaridades do caso
concreto não traduz constrangimento ilegal, que só se caracteriza quando há incúria
do Juízo crimina.” (5a Turma, HC no 38.251/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Dessa feita, por ora, não se pode concluir que eventual demora seja
infundada ou decorra de inércia do Poder Judiciário, a justificar sua imediata soltura.
Isso tudo, agora concebido em conjunto com a peculiar gravidade da falta
imputada e não há como recusar tal consideração define a denegação da ordem
pretendida.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar
a soltura pretendida.
Ante o exposto, CONHECE-SE em parte da impetração e, na parte
conhecida, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator